Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738916-18.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: GASPAR &amp; ESTRICH LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ID 17410674. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator